Tribunal: TCU
Processo: 031.937/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10733/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.937/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adão Patrocínio (CPF XXX.364.141-XX) ; Amirasselva Alves de Moraes Almeida (CPF XXX.280.531-XX) ; André Silva Costa (CPF XXX.031.631-XX) ; Gladstone Pereira Bezerra de Araújo (CPF XXX.442.424-XX) ; Maria de Fátima Oliveira Gonçalves (CPF XXX.727.601-XX) ; Milton de Souza Silva (CPF XXX.867.331-XX) e Rosanna Lima Calazans da Silva (CPF XXX.902.041-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.